Tribunal: TJDFT
Processo: 0040207-47.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA OU EFEITO SUSPENSIVO. ÓBICE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROPRIEDADE. FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
1. O agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo ope legis, ou seja, sua interposição não afeta a eficácia da decisão interlocutória nem impede o desenvolvimento da relação processual, consoante disposição dos arts. 995 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, não houve a atribuição de efeito suspensivo/concessão de tutela antecipada ao Agravo de Instrumento interposto pela credora, não sendo capaz de suspender o curso da execução e, portanto, do curso do prazo prescricional.
3. Apelação conhecida e não provida.